Tribunal: STF
Processo: RHC 268853
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. 

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Vitor Souza Velasco Bergamino contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.033.094/SP (evento 57).

O recorrente foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão e 1 (um) de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e  posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e no artigo 12, da Lei 10.826/03 (evento 18).

No presente writ, a Defesa sustenta a aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, porquanto o recorrente preenche os requisitos legais para a concessão do redutor e os elementos indicados pela Corte de origem não são suficientes para comprovar sua dedicação a atividades criminosas. Aduz que a “aplicação da Súmula 182 do STJ deve ser mitigada em sede de habeas corpus, especialmente quando a questão de fundo envolve a liberdade de locomoção e uma manifesta ilegalidade na dosimetria da pena”. Alega que a “limitação do Habeas Corpus imposta pela Corte de origem, sob o pretexto de evitar a sua utilização como substituto de revisão criminal, vai de encontro à doutrina clássica e à natureza de remédio heroico do writ, concebido para sanar qualquer forma de constrangimento ilegal à liberdade, ainda que a ilegalidade decorra de uma decisão transitada em julgado que impôs uma pena indevidamente majorada.” Requer, em medida liminar e no mérito, a aplicação da minorante em seu patamar máximo, com repercussão no regime prisional e na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (evento 62).

É o relatório. Decido.

O ato coator restou assim ementado (evento 57):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÂNSITO EM JULGADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência da Corte que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado para cessar suposto constrangimento ilegal atribuído ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
2. O recorrente reiterou os mesmos fundamentos apresentados na inicial do habeas corpus, alegando constrangimento ilegal pela não aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em sua fração máxima, e pleiteando a readequação do regime inicial de cumprimento de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser conhecido, considerando que o recorrente não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que, inexistindo novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o recurso não deve ser conhecido, conforme a Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça. 
5. A impetração do habeas corpus foi utilizada como substituto de revisão criminal para atacar decisão já transitada em julgado, o que é vedado pela jurisprudência predominante. 
6. Os elementos apontados pela Corte de origem, como a diversidade de drogas, petrechos encontrados, quantia em dinheiro, arma de fogo e armazenamento em imóvel (modus operandi), indicam dedicação a atividades criminosas, justificando o afastamento da minorante do tráfico privilegiado e a manutenção do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

De outro lado, assento que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no writ aos seguintes fundamentos (evento 57):

“(...)
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, haja vista a ausência de formulação de novos argumentos suscitados pelo recorrente aptos a ocasionarem sua alteração.
De plano, cabe registrar que a recorrente se vale dos exatos mesmos argumentos expostos na inicial do habeas corpus.
Nenhum argumento novo foi ventilado, sequer indiretamente.
Ora, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que inexistentes novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o recurso não deve ser conhecido.
A propósito:
"Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecido na decisão agravada sob pena de ser mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos (súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça). Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na inicial do habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido." (AgRg no HC 841050/ES - Quinta Turma - Relatora Ministra Daniela Teixeira - DJE de 11.11.2024)

De toda forma, o certo é que foi devidamente esclarecido que a impetração investe contra decisão já transitada em julgado, funcionando como substituto de revisão criminal, o que se mostra vedado pela jurisprudência predominante deste Sodalício.
Ademais, compulsados os autos e as razões da impetração não se vislumbra a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem ofício, em observância ao § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Isto porque os elementos apontados pela Corte de origem para afastar a causa especial de diminuição de pena - (i) a diversidade das drogas; (ii) os objetos encontrados (1 "dichavador", 200 sacos para embalar as drogas); (iii) a quantia em dinheiro; (iv) a arma de fogo; (iv) e o fato de tudo estar armazenado em um imóvel (o que indica uma atividade mais perene) - modus operandi – constitui, de fato, fatores indicativos de que o recorrente se dedicava à atividades criminosas.
Tudo o que justifica a manutenção do julgado. 
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.

O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada nesta Suprema Corte no sentido da inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU DE REVISÃO CRIMINAL. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus, em razão da impossibilidade de concessão da ordem de ofício e da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal. O agravante sustenta a existência de constrangimento ilegal, alegando a nulidade do processo em razão da colidência de defesas e, ainda, a necessidade de fixação do regime semiaberto. Requer a anulação do processo e, subsidiariamente, a fixação de regime menos gravoso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal; (ii) saber se há manifesta ilegalidade na condução do processo ou na dosimetria da pena que justifique a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada. 2. Afasta-se a alegação de violação à ampla defesa quando não demonstrada a colidência de interesses e comprovada a individualização das teses defensivas. 3. A revisão da dosimetria da pena demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. No caso concreto, as instâncias ordinárias avaliaram os elementos probatórios e fundamentaram adequadamente a fixação do regime fechado, inexistindo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental não provido.” (HC 259412 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 05.9.2025 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REVISÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não é possível a utilização da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. O pleito recursal (revisão do regime de cumprimento de pena) não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido analisadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 4. Constitui ônus exclusivo da parte impetrante instruir a petição de habeas corpus com os documentos necessários ao exame da pretensão nela deduzida. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 201824 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 30.9.2021 - grifei)

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de outros tribunais. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 3. O mandamus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/9/2023. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo interno DESPROVIDO.” (HC 257638 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 08.8.2025 - grifei)

Ademais, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, “a decisão pela qual se inadmite recurso especial por ausência de impugnação específica, com aplicação da Súmula nº 182/STJ, não traduz ilegalidade nem ameaça à liberdade de locomoção, razão pela qual não enseja análise na via do habeas corpus” (HC 261.045-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.11.2025); e “As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 262.754-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.11.2025).

De qualquer maneira, ainda que superado os referidos óbices, não prospera o pedido de aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Na espécie, o ato coator, ao negar provimento ao agravo regimental, assentou que “os elementos apontados pela Corte de origem para afastar a causa especial de diminuição de pena - (i) a diversidade das drogas; (ii) os objetos encontrados (1 "dichavador", 200 sacos para embalar as drogas); (iii) a quantia em dinheiro; (iv) a arma de fogo; (iv) e o fato de tudo estar armazenado em um imóvel (o que indica uma atividade mais perene) - modus operandi – constitui, de fato, fatores indicativos de que o recorrente se dedicava à atividades criminosas” (evento 57). 

Como se vê, o afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deu-se em razão das evidências de que o recorrente se dedicava a atividades criminosas.

Nesse contexto, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nessa linha, esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 230.493-AgR, Relator p/ Acórdão o Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024); “é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.” (HC 232.453-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023); “Assentada pelas instâncias ordinárias a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.” (RHC 227225 AgR, Relator p/ Acórdão o Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 05.10.2023).“A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.” (HC 180.935AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe de 2.4.2021). 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente